Tribunal: TJSP
Processo: 1004291-18.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DO RÉU – Ausência de dialeticidade – Inocorrência – Apelante que impugnou os fundamentos da sentença, insistindo na ausência de prova dos prejuízos materiais pleiteados pelo autor – Nulidade do instrumento contratual – Inocorrência – Conexão com a ação de cobrança de aluguéis – Divergência

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DO RÉU – Ausência de dialeticidade – Inocorrência – Apelante que impugnou os fundamentos da sentença, insistindo na ausência de prova dos prejuízos materiais pleiteados pelo autor – Nulidade do instrumento contratual – Inocorrência – Conexão com a ação de cobrança de aluguéis – Divergência de causa de pedir e de pedidos, além da ausência de prejudicialidade – Danos apontados pelo autor que não podem ser indenizados – Ausência de laudo de vistoria de entrada e de vistoria de saída conjunta – Ainda que existam recibos de gastos efetuados pela locadora, a ausência de elementos probatórios acerca do estado inicial do imóvel implica na falta de demonstração do suposto prejuízo – Sentença reformada – Inversão da sucumbência – Recurso provido.